Tribunal: TJSP
Processo: 1001386-65.2016.8.26.0106
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Irregularidades de infraestrutura de loteamento objeto de compra e venda. Sentença de procedência parcial do pedido. Insurgência recursal das rés. Culpa das rés pelos danos ocorridos no sistema de tubulação de esgoto, que foram desviados para o lote dos autores sem a devida informação prévia a respeito. Falha no dever de

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Irregularidades de infraestrutura de loteamento objeto de compra e venda. Sentença de procedência parcial do pedido. Insurgência recursal das rés. Culpa das rés pelos danos ocorridos no sistema de tubulação de esgoto, que foram desviados para o lote dos autores sem a devida informação prévia a respeito. Falha no dever de informação. Dever de reparar, conforme estabelecido pelo experto. Inexistência de vedação por legislação municipal a respeito, notadamente diante da resposta encaminhada pela Prefeitura. Ausência de justificativa para a pretendida dilação de prazo. Obrigação cumprida. Danos materiais não impugnados oportunamente. Indevida inovação recursal a respeito. Dano moral caracterizado. "Quantum" reparatório consentâneo à hipótese e em atendimento ao caráter dúplice da condenação. Juros de mora da condenação moral decorrente de responsabilidade contratual que devem fluir desde a citação, nesse ponto provido o recurso. RECURSO PROVIDO EM PARTE.